Tribunal: TJBA
Processo: 8000950-03.2024.8.05.0102
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000950-03.2024.8.05.0102

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: CARLOS ALBERTO GOMES DE SOUZA

Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO DOS SANTOS, WELTON DA SILVA AMADO, RODRIGO SANTOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Procuradora de Justiça: Márcia Luzia Guedes de Lima

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.

MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR LAUDOS PERICIAIS E PROVA ORAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NÃO CONFIGURADA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DEFENSOR DATIVO. DEVER ESTATAL DE REMUNERAR. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ADEQUAÇÃO DO VALOR. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

A
pelação criminal defensiva contra sentença condenatória proferida pelo juízo da vara criminal da comarca de
Iguaí
que condenou o réu como incurso nas penas do art.
33 da Lei nº. 11.343/2006
a uma pena
5
(
cinco
) ano
s
e
10
(
dez
) meses de reclusão em regime
fechado, negando o direito de recorrer em liberdade.

2.
Apelação do Estado da Bahia contra a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor de defensor dativo, fixado em R$
4
.000,00
(quatro) mil reais
, de acordo com o grau de atuação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há
quatro
questões em discussão: (i) saber se
a prova dos autos é suficiente para a autorizar uma condenação
; (
ii
) saber se
é possível a desclassificação
para a conduta do art. 28 da Lei de Drogas;
(
iii
)
saber se são adequados o regime fechado aplicado e a negativa do direito de recorrer em liberdade, e

(
iv
)
saber se é válida a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios, bem como se o valor arbitrado observa os parâmetros normativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A materialidade foi comprovada pelos autos de apreensão, laudos de constatação e laudo pericial.

5
.

A autoria foi confirmada por depoimentos consistentes dos policiais militares, que lograram prender o réu em flagrante
com embalagens de maconha em porções individualizadas,
em evento festivo da cidade.

6
. Jurisprudência do STJ reconhece a validade dos depoimentos policiais como prova idônea, quando harmônicos e corroborados por outros elementos.

7
. Inviável a absolvição
e a
desclassificação
para uso
, diante do acervo probatório robusto.

8. O regime de pena aplicado no fechado e a negativa do direito de recorrer em liberdade
se encontram concretamente fundamentados na reincidência do réu, que se encontrava em estado diverso do qu
al
cumpria pena, tendo rompido o aparelho de monitoramento eletrônico.

9. A ausência de intimação da Procuradoria do Estado não gera nulidade, pois não houve prejuízo. A condenação em honorários advocatícios decorre do dever estatal de prestar assistência judiciária, sendo legítima a fixação em sentença penal como título executivo judicial. O valor arbitrado está adequado aos parâmetros legais e jurisprudenciais (art. 85, § 2º, do CPC; Tema Repetitivo 984/STJ; Resolução OAB nº 05/2014).

IV. DISPOSITIVO

10.

Apelaç
ões
c
onhecidas
e julgada
s

não providas.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Criminais de nº 8
000950-03.2024.8.05.0102
, oriundos da Vara Criminal da Comarca de
Iguaí
/BA, tendo como Apelantes e Apelados
CARLOS ALBERTO GOMES DE SOUZA
e o
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os
Desembargadores integrantes desta Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer das apelações, julgando
-as
não provida
s
,
de acordo com o voto da Relatora, nos seguintes termos:

Salvador, .